Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. FINALIDADE DA NORMA. REDUÇÃO DA DURAÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. APLICAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC prevê a redução pela metade dos honorários de sucumbência caso o réu reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação requerida. O artigo oferece um incentivo para que o réu não resista a pretensão do autor, de forma a reduzir a duração do processo. Ao incentivar a autocomposição das partes – que é dever do judiciário – a previsão prestigia, dentre outros, os princípios da duração razoável do processo, da economia e da cooperação processuais.
2. Por se voltar a rápida resolução dos litígios, seria ilógico estender o benefício ao réu que deixa de resistir ao pleito somente após todo trâmite usual do feito. Para fazer jus ao benefício, a desistência do réu deve ocorrer durante o início do processo, enquanto ainda seja apta a reduzir a duração da lide. O reconhecimento da procedência do pedido feito após a instrução do feito e imediatamente antes da sentença não é suficiente, portanto, para justificar a redução dos honorários de sucumbência.
3. No caso, após ser citado nos embargos à execução, o recorrente apresentou impugnação no qual negou a prescrição do débito. Após a petição, foram realizadas diversas manifestações, dentre as quais réplica pelo embargante, despachos pelo juízo e suspensão do feito até o julgamento do processo de execução. O reconhecimento da procedência do pedido somente ocorreu cerca de 4 anos após o ajuizamento dos embargos, e somente depois do juízo da execução reconhecer a incidência da prescrição. O comportamento do recorrente, que resistiu extensivamente à pretensão do autor, não justifica a redução dos honorários de sucumbência. A sentença deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.